Tribunal: STJ
Processo: 0242043-37.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1016314 - DF(2025/0242043-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: ADRIANO FERREIRA LEAL (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO, TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS, FALSA IDENTIDADE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO.
GENITORA
COM
COMORBIDADES.
PRISÃO
DOMICILIAR.
NEGATIVA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
IMPRESCINDIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEVIDÊNCIA DE
ILEGALIDADE.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54539910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:50:09
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: 105b93f0-c0c7-465a-ba9f-83685065dd8e

HABEAS CORPUS No 1016314 - DF (2025/0242043-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: ADRIANO FERREIRA LEAL (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO, TRÁFICO DE DROGAS,
HABEAS CORPUS
FALSA IDENTIDADE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. GENITORA
COM COMORBIDADES. PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE
IMPRESCINDIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de ADRIANO FERREIRA
habeas corpus
LEAL – condenado, em execução, à pena total de 42 anos, 8 meses e 28 dias de
reclusão, atualmente em regime fechado (fl. 2) –, em que a defesa aponta como
autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, em
negou provimento ao agravo em execução, por unanimidade (Agravo de
22/5/2025,
Execução Penal n. 0713110-82.2025.8.07.0000 fls. 11/18).
–
Em síntese, a impetrante alega a imprescindibilidade do paciente para os
cuidados da genitora idosa, em delicado estado de saúde, segundo relatório psicossocial
que descreve comorbidades, perda de memória e necessidade de cuidados diários, além
da sobrecarga da irmã que se recupera de infarto e não tem condições de manter o
cuidado.
Documento eletrônico VDA52807113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 11:47:47
Código de Controle do Documento: cddd3427-787c-496d-b7ce-0ef2fbe8ae4c

Sustenta a necessidade de tutela da dignidade da pessoa humana, da
proteção integral da pessoa idosa e da individualização da pena, destacando a prioridade
etária prevista no Estatuto do Idoso e o contexto de vulnerabilidade social do núcleo
familiar.
No mérito, requer a concessão da ordem para cassar o acórdão do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e deferir a prisão domiciliar humanitária, com
monitoração eletrônica, ao sentenciado (fls. 2/9) – (Processo n. 0059637-
31.2001.8.07.0015, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal).
Foram prestadas informações às fls. 497/533 e 536/553.
O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem de
, em parecer assim ementado (fls. 559/567)
habeas corpus
:
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PRISÃO
DOMICILIAR
HUMANITÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. CONDENAÇÃO POR CRIMES COMETIDOS
COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
É o relatório.
VOTO
A ordem deve ser denegada.
No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a imprescindibilidade da
prisão domiciliar, conforme os trechos que seguem (fls. 15/17):
[...]
Segundo dispõe o artigo 117 da Lei de Execuções Penais, é admitida a prisão
domiciliar ao apenado quando se trata de cumprimento de pena em regime aberto.
Contudo, segundo a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta
Corte, poderá ser concedida a prisão domiciliar em caso de regime prisional diverso
do aberto, em hipóteses excepcionais, sempre que a peculiaridade concreta do caso
demonstrar sua imprescindibilidade.
[...]
Do exame do Relatório da Situação Processual Executória, depreende-se que
o agravante foi condenado à pena total de 42 (quarenta e dois) anos, 8 (oito) meses
e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, pela prática do roubo circunstanciado, tráfico de
drogas (quatro vezes), falsa identidade, roubo (duas vezes) e posse ou porte ilegal
de arma de fogo de uso restrito. Atualmente, cumpre pena em regime fechado (fls.
408/416).
Consta dos autos estudo técnico realizado pela Seção Psicossocial da Vara de
Execuções Penais do Distrito Federal (fls. 324/334), o qual apontou a situação
familiar do apenado ADRIANO FERREIRA LEAL, em virtude do pedido de prisão
domiciliar efetuada pela irmã, a Sra Maria Geralda.
Consta que a genitora de ADRIANO, senhora idosa, portadora de problema de
saúde, perda de memória, diabetes, entre outros, necessita de cuidados diários, os
Documento eletrônico VDA52807113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 11:47:47
Código de Controle do Documento: cddd3427-787c-496d-b7ce-0ef2fbe8ae4c

quais são exercidos pela irmã Maria Geralda, que já se apresenta cansada e exausta
porque sofreu infarto recentemente. A Sra. Rosalina, genitora de ADRIANO, possui
outros filhos: quatro já falecidos; Sr. Adriano, sentenciado; Sr. Ernane, com
transtorno mental; Sra. Rosilene, residente no estado da Paraíba; Sra. Adriana,
residente em Samambaia/DF; Sra. Vanuza, residente em Vicente Pires/DF; Sra.
Simone, reside no Riacho Fundo/DF [...]
Depreende-se que a Sra. Rosalina possui extensa rede familiar, composta por
diversos filhos — inclusive residentes no Distrito Federal — e netos, sendo citados,
no relatório, ao menos sete filhos vivos, além de adolescentes sob a guarda da irmã
Maria Geralda, o que indica a existência de potencial apoio intergeracional.
Ainda que tenham sido apresentados relatos de dificuldades pessoais, de
saúde ou logísticas por parte de alguns desses familiares, não se verifica, de forma
documental e conclusiva, a total impossibilidade de redistribuição das tarefas de
cuidado entre os demais membros da família.
É importante observar que a imprescindibilidade do cuidado prestado pelo
reeducando exige demonstração inequívoca de que sua presença no ambiente
familiar constitui a única via possível e eficaz para salvaguardar a integridade física e
a dignidade da pessoa assistida, o que não restou cabalmente demonstrado no
presente caso.
O relatório evidencia, sim, sobrecarga sobre a Sra. Maria Geralda, mas
também revela que há filhos adultos da Sra. Rosalina residentes em localidades
próximas e em situação que, embora relatada como dificultosa, não foi tecnicamente
aferida como impeditiva ao ponto de inviabilizar qualquer contribuição, ainda que
parcial, ao cuidado da genitora.
Logo, embora seja inegável que a família do sentenciado esteja sofrendo
dificuldades naturais do encarceramento de um de seus membros, no caso concreto,
consoante bem fundamentado pelo d. Magistrado a quo, tem-se que não restou
demonstrada a imprescindibilidade do agravante para os cuidados de sua genitora,
que possui rede de apoio, ainda que limitada.
A propósito, em casos semelhantes, esta Corte já se manifestou no sentido de
ser inadequada a concessão da prisão domiciliar quando não demonstrada a
imprescindibilidade do apenado aos cuidados da genitora. Vejamos:
[...]
Assim, nessa via aligeirada do
não foram identificados os indícios de que
writ,
o paciente pudesse ser amparado na hipótese prevista do
da LEP.
art. 117
De forma semelhante, esta Corte Superior já decidiu que a concessão da
prisão domiciliar não é automática, mesmo no caso de cuidados a familiares idosos:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSENTE HIPÓTESE DE ENQUADRAMENTO
NO

DO
CPP.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICA.

ART.
318
INCOMPATIBILIDADE DA ROTINA DA AGRAVANTE COM A ALEGAÇÃO DE
IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DE SUA GENITORA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Os elementos constantes dos autos não demonstram a imprescindibilidade
da agravante aos cuidados de sua genitora, tampouco a ausência de familiares
capazes de desempenhar tal função, não se aplicando, portanto, a hipótese do
do Código de Processo Penal.
art. 318
2. O pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão
da idade avançada e de enfermidade da mãe da agravante, não corresponde a
nenhuma das situações previstas no
do Código de Processo Penal, de modo
art. 318
que não seria possível acolhê-lo mesmo que houvesse prova da indispensabilidade
da acusada aos cuidados de sua genitora.
Documento eletrônico VDA52807113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 11:47:47
Código de Controle do Documento: cddd3427-787c-496d-b7ce-0ef2fbe8ae4c

3. As instâncias locais destacaram que os documentos apresentados nos autos
não explicam como a agravante seria imprescindível aos cuidados da mãe, pois
possui rotina diária totalmente incompatível com as obrigações em questão,
envolvendo atividades profissionais, educacionais e criminosas, todas em locais
distantes do endereço da idosa, que está em tratamento oncológico.
[...]
5. A pretensão defensiva demandaria reexame fático-probatório, providência
inviável em habeas corpus.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 1.018.061/SC, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
)
4/11/2025.

PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO
NACIONAL
DE
JUSTIÇA.
INEXISTÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 78/2020 DO CNJ QUE EXCETUA A
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR ÀS PESSOAS CONDENADAS POR
CRIMES
HEDIONDOS.
EXCEPCIONALIDADE
NÃO
DEMONSTRADA.
PRECEDENTES. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO REEDUCANDO COMO
RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS NECESSÁRIOS À SAÚDE DA MÃE IDOSA
(ARRIMO DE FAMÍLIA). NÃO COMPROVADA A CONDIÇÃO ALEGADA.
INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No ordenamento jurídico pátrio não há previsão de pedido de reconsideração
contra decisão monocrática de relator acerca de agravo em recurso especial.
Todavia, estando preenchidos os requisitos para tanto, em atenção ao princípio da
fungibilidade, recebo o presente pedido de reconsideração como agravo regimental.
2. A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem caráter vinculante. Sua
finalidade é recomendar/indicar a adoção de providências por parte do Poder
Judiciário no combate à proliferação e contágio do vírus nos estabelecimentos
prisionais. Nesses termos, a jurisprudência desta Corte sedimentou o entendimento
de que a referida recomendação não implica automática concessão de liberdade, de
prisão domiciliar ou de benefícios executórios, devendo ser analisada a situação
individual dos reclusos no sistema carcerário.
3. Assim, para o reconhecimento de algum desses direitos, é necessário que o
requerente demonstre a presença dos seguintes requisitos cumulativos: "a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se
encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida [...]" (AgRg no HC 580.959/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
.
17/06/2020)
4. In casu, não há comprovação do preenchimento de todos os requisitos
acima enumerados, pois foi ressaltado, pela jurisdição ordinária, que está sendo
dispensado tratamento médico adequado no estabelecimento prisional e que não se
constata risco extraordinário e iminente à saúde do ora Agravante.
5. Ademais, o Agravante cumpre pena pelo cometimento dos delitos tipificados
nos arts. 218-B, § 2.o, inciso I, 228, § 1.o e 319, todos do Código Penal, sendo certo
que o primeiro crime citado, nos termos do inciso VIII do
o da
art. 1.
Lei n. 8.072/1990,
é considerado hediondo. E, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, "o
-A na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça/CNJ,
art. 5
acrescido pela Recomendação n. 78/CNJ, ressalva as hipótese de aplicação a
condenados por crime hediondo dos benefícios previstos naquela recomendação."
(AgRg no RHC 131.614/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em
DJe
.
27/10/2020,
12/11/2020)
Documento eletrônico VDA52807113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 11:47:47
Código de Controle do Documento: cddd3427-787c-496d-b7ce-0ef2fbe8ae4c

6. O Tribunal de origem concluiu que não foi apresentada nenhuma prova
idônea para demonstrar, de forma indelével, que o ora Agravante é o único
responsável pelos cuidados devidos quanto à saúde da respectiva genitora idosa.
Portanto, quanto ao citado ponto, a inversão do julgado demandaria nova incursão
nas provas e fatos que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A demonstração do dissídio jurisprudencial não se contenta com meras
transcrições de ementas, tal como ocorreu no presente caso, sendo absolutamente
indispensável o cotejo analítico, de sorte a demonstrar a devida similitude fática entre
os julgados confrontados.
8. Não foi constatada a existência de ilegalidade patente, apta a ensejar a
concessão de Habeas Corpus, de ofício.
9. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se
nega provimento.
(RCD no
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 1.791.348/MS,
)
28/5/2021.
Inexiste, pois, constrangimento ilegal a ser reparado.
Ante o exposto,
a ordem de
.
denego
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52807113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 11:47:47
Código de Controle do Documento: cddd3427-787c-496d-b7ce-0ef2fbe8ae4c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.016.314 / DF
Número Registro: 2025/0242043-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00596373120018070015 07131108220258070000 07266244120218070001 596373120018070015
7131108220258070000 7266244120218070001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: ADRIANO FERREIRA LEAL (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - MONITORAÇÃO
ELETRÔNICA
TERMO
Documento eletrônico VDA54471729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:25
Código de Controle do Documento: 88abd424-cd4c-43ac-ab7c-91a2994b2130

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
25/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:25
Código de Controle do Documento: 88abd424-cd4c-43ac-ab7c-91a2994b2130